Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, com fulcro na tese definida por este e. Tribunal no julgamento do IRDR n. 21, e extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão no acórdão quanto ao sobrestamento do feito executivo até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0723785-75.2023.8.07.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há vício de omissão a ser sanado, pois o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.